Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. Deve ser suprida omissão em acórdão no qual não consta manifestação sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para majorar em grau recursal os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem e, nessa medida, incluir ao final do acórdão recorrido a seguinte manifestação: “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação”.
3. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e acolhidos.